Tribunal: TRF3
Processo: 0002777-74.2016.4.03.6111
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
363/740)

0002777-74.2016.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

3. Reconhecido o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente, ante as conclusões do laudo médico pericial no sentido da redução parcial permanente da capacidade laboral para a atividade habitual do autor decorrente de agente externo, pressuposto indispensável a

Inteiro teor:
363/740)

0002777-74.2016.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

3. Reconhecido o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente, ante as conclusões do laudo médico pericial no sentido da redução parcial permanente da capacidade laboral para a atividade habitual do autor decorrente de agente externo, pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação não provida. Remessa necessária não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e não conhecer da remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002777-74.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EULALIO DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELADO: REGINA CELIA DE CARVALHO MARTINS ROCHA - SP98231-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002777-74.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EULALIO DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELADO: REGINA CELIA DE CARVALHO MARTINS ROCHA - SP98231-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão benefício de auxílio-acidente a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença..

A sentença proferida em 03/02/2017 julgou procedente o pedido e condenou a INSS a conceder ao autor o benefício de auxilio-acidente, equivalente a 50% do salário de benefício, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, 23/01/2015, com o pagamento dos valores em atraso acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a sentença. Houve a concessão de tutela antecipada. Sentença submetida a reexame necessário.

Apela o INSS, arguindo preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal, alegando que a narrativa contida na petição inicial descreveu hipótese de benefício acidentário, cuja competência para julgamento é da justiça estadual. No mérito, alega não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, por não ter sido comprovada a redução permanente da capacidade para as atividades laborais habituais em razão da perda auditiva constatada. Por fim, pede que a correção monetária incida nos termos da Lei no 11.960/09, bem como seja revogada a antecipação de tutela concedida, com a devolução dos valores recebidos nos próprios autos.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002777-74.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EULALIO DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELADO: REGINA CELIA DE CARVALHO MARTINS ROCHA - SP98231-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (23/01/2015), seu valor aproximado e a data da sentença (03/02/2017), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, considerando não se mostrarem presentes os requisitos caracterizadores de natureza acidentária da lide, conforme se verifica das conclusões do laudo pericial, concluindo tão somente pela possibilidade de que a perda auditiva tenha se originado da exposição prolongada a ruído intenso no ambiente de trabalho.

Ademais, a inicial não foi instruída com qualquer elemento de prova que apontasse a existência de infortúnio laboral de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício, conforme previsto nos artigos 169 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e artigo 22 da Lei 8.213/91, segundo os quais obrigatória a emissão de CAT por parte do empregador:

“Art. 169 – Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho.”

“Art. 22 – A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.”

No caso concreto, a patologia invocada pela parte autora como geradora da incapacidade não decorrem exclusivamente de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa, que levam à sua ocorrência.

Nesse sentido, cito julgados desta E. Corte: AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18/01/2010; AC 00053476320124036114, Relato JUIZ CONVOCADO DAVID DINIZ, OITAVA TURMA, Decisão: 29/07/2013, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 09/08/2013; AC 0005039-76.2012.4.03.6130/SP, 9a Turma, Rel. Juiz. Fed. Convocado Rodrigo Zacharias, D.E. 27/09/2016.,

Com isso, impõe-se seja afastada a natureza acidentária da lide, mas patenteado o caráter previdenciário do benefício postulado, pois precedido de afastamentos decorrentes de benefícios por incapacidade de natureza exclusivamente previdenciária.

No mérito, compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

Nos termos do art. 30, par único do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) :“Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa.”.

O autor, nascido em 08/07/1986, com 27 anos de idade no momento da perícia, alega incapacidade parcial e permanente para atividades laborais habituais de impressor desde o ano de 1983, em razão de perda auditiva progressiva constatada no ano de 2004. Esteve em gozo de benefício de auxílio-doença nos períodos de 01/06/2011 a 01/9/2011, 31/08/2012 a 30/11/2012, 15/06/2014 a 20/06/2014 a 17/11/2014 a 23/01/2015.

O laudo médico pericial, elaborado em 08/08/2016, reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais habituais, com redução permanente da capacidade laborativa em razão de perda auditiva neurosensorial profunda em ouvido esquerdo e leve em ouvido direito, com possível causa na exposição prolongada a ruído elevado nas gráficas onde trabalhou ao longo de 19 anos sem uso adequado de equipamentos de proteção individual, tratando-se de sequela definitiva e irreversível conforme constatada em laudo de audiometria no ano de 2004.

Nos termos do § 4o do artigo 86: “A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”.

Assim, verifica-se presente a redução parcial permanente da capacidade laboral para a atividade habitual do autor decorrente de patologia originada de agente externo, pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

.....................

5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.

..........................................

(AgRg no AREsp 288026/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/02/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.

1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-E em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Diante do exposto, de ofício, fixo os critérios de atualização do débito, NEGO PROVIMENTO à apelação, não conheço da remessa oficial e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

3. Reconhecido o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente, ante as conclusões do laudo médico pericial no sentido da redução parcial permanente da capacidade laboral para a atividade habitual do autor decorrente de agente externo, pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação não provida. Remessa necessária não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e não conhecer da remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, não conhecer da remessa oficial , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.